Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MP. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PEDIDO. LIVRE CONVENCIMENTO VINCULADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO À FALSA IDENTIDADE. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
1. À guisa da inteligência contida no artigo 385 do Código de Processo Penal, o Juiz, legitimado pelo Princípio do Livre Convencimento Motivado, não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em Alegações Finais, não havendo que se falar em ofensa ao Sistema Acusatório em razão da superveniência de provimento judicial condenatório quando este estiver devidamente fundamentado, tal como ocorrente na hipótese.
2. O caráter clandestino de certas infrações e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade.
4. O crime de falsa identidade é formal, cuja lesividade é presumida e está inserida no próprio tipo penal. Assim, a sua consumação independe de resultado naturalístico, razão pela qual também se afasta a tese de ser aplicável à espécie o princípio da insignificância. Ademais, a tipicidade da conduta de declarar falsa identidade perante a autoridade policial ainda que em situação de alegada autodefesa, é matéria sumulada no enunciado no 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.